Tribunal: STF
Processo: HC 268548
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  1.038.369/SP
 
2. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da impetração formalizada no STJ, mantendo-se, assim, condenação do paciente por tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. Alega que o STJ recusou indevidamente a análise de questões de direito sob o fundamento de revolvimento fático-probatório, configurando negativa de prestação jurisdicional. Afirma a nulidade absoluta da condenação por ilicitude da prova obtida em busca veicular realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em abordagem aleatória e nervosismo do acusado, em violação ao art. 5º, X e LVI, da Constituição e à jurisprudência consolidada do STF. Sustenta, ainda, ilegalidade na dosimetria da pena, pois o afastamento do redutor do tráfico privilegiado fundamentou-se em suposta reincidência decorrente de condenação anterior pelo art. 28 da Lei 11.343/06, que não gera reincidência penal. 

3. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do processo desde a origem ou, subsidiariamente, aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e redimensionar a pena.

É o relatório.
 Decido.
 
4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

5. Tampouco prospera a alegação de ausência de prestação jurisdicional. Isso porque não compete a esta Suprema Corte, na via do habeas corpus, examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência de outros tribunais, o que afasta a possibilidade de se avaliar se houve, ou  não, utilização da impetração como sucedâneo recursal ou de infirmar conclusão quanto à necessidade de revolvimento de fatos e provas. Ressalte-se que a presente ação constitucional tem por finalidade exclusiva a tutela da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, cito exemplificadamente: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; e HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator